Tribunal: TJMT
Processo: 0005413-43.2018.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005413-43.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (APELANTE), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (APELADO), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (APELADO), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (APELADO), EDER PEDRO GRAEFF (APELADO), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (APELADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), EUNICE KIELING - CPF: 796.990.739-34 (APELADO), INÊS ROTTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PENDENTE DE JULGAMENTO EM AÇÃO DIVERSA – PLEITO EM ANÁLISE QUE BUSCA ANTECIPAÇÃO DE PARTE DOS RESULTADOS, EM CASO DE SUCESSO, DA RECONVENÇÃO DO FEITO RESCISÓRIO – INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste interesse processual em buscar em ação de nulidade de escritura de compra e venda as consequências/resultados, que adviriam em caso de vitória na reconvenção de ação de rescisão contratual.

“se os autores da presente ação, forem felizes na ação principal Ihes será dado o direito de adjudicarem o imóvel, porém se for mantida a decisão do E. TJMT, a venda realizada será considerada válida, diante de tais considerações tenho como ausentes as condições da ação no presente feito em especial a ausência de interesse.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WALDIR JOSE ROTTA e outro
,
em face da proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0005413-43.2018.8.11.0046, proposta em desfavor de
AMIR AGOSTINHO SIGNOR e outros
, reconheceu a carência da ação e julgou extinto sem resolução de mérito os autos.

Os apelantes alegam, em síntese, a presença de interesse processual no feito, vez que na ação em que o Juízo
a quo
entende que o pleito da presente ação será alcançado, os apelantes almejam a adjudicação da propriedade do imóvel, contando como requeridos apenas o primeiro e a segunda apelada.

Sustentam que no feito em comento busca a nulidade do negócio jurídico de compra e venda firmado entre todos os réus, em razão da inobservância pelos apelados Amir e Isabel, das formalidades legais de constituição em mora dos adquirentes, por força do previsto no Decreto-Lei 745/69.

Argumentam que o reconhecimento do direito buscado naquela ação não é do direito de evicção, o que implicaria o ajuizamento de nova ação após o seu desfecho. Afirmam que o direito de evicção é de indenização, o que não é a mesma pretensão dos autores naquela ação de obtenção da propriedade.

Destacam que as ações buscam consequência diversa uma da outra, e que não pretendem em qualquer dos litígios o direito de indenização, mas o direito de propriedade. Consignam que não foi ajuizada qualquer pretensão indenizatória.

Ressaltam que o caso em apreço demonstra a existência de mais de um conflito, no âmbito do direito material, relativamente a duas relações distintas cujo interesse processual dos autores não está abarcado pela ação anterior.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento do feito com a instrução.

Nas contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que persiste o interesse processual, visto que a presente demanda busca resultado diverso do pretendido no feito de rescisão contratual, que o Juízo acredita será alcançado no litígio rescisório.

A ação foi proposta pelos apelantes, nominada como tutela cautelar de urgência, pleiteando, liminarmente, a determinação de registro de protesto contra a alienação do bem imóvel descrito na matrícula n° 1645 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT e, ao final, pugnam pela confirmação da medida liminar até o julgamento da ação principal.

O feito recebeu emenda à inicial, pleiteando a procedência do pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda constante na matrícula n° 1645, determinando o cancelamento do respectivo registro, sendo vendedores o primeiro e a segunda apelada e adquirentes os demais apelados.

O feito foi extinto sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da carência da ação, contanto a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivos:

“Está devidamente provado nos autos que os autores apresentaram reconvenção no processo 182/CI/2008 a qual foi julgada procedente, porém a apelação 1834/2011 foi provida para indeferir o pedido de adjudicação formulado na reconvenção.

Ora, se
os autores da presente ação, forem felizes na ação principal Ihes será dado o direito de adjudicarem o imóvel, porém se for mantida a decisão do E. TJMT, a venda realizada será considerada válida, diante de tais considerações tenho como ausentes as condições da ação no presente feito em especial a ausência de interesse.

Basta que os autores se sagrem vencedores na ação principal que obterão o que solicitam nos presentes autos.

Ademais, nada impede que um bem sob litígio seja alienado, cabendo ao alienante suportar o eventual ônus da evicção, nos termos do artigo 447 do Código Civil.

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Assim sendo, reconhece a carência da ação para julgar extinto sem resolução de mérito os presentes autos.

Fixo honorários em 10% do valor da causa.”
(ID. 63437541 - Pág. 2).

Denota-se dos autos que a presente ação (
declaratória de nulidade de escritura pública
) proposta pelos apelantes, bem como o feito
n° 1315-64.2008.811.0046
(Rescisão contrato de compra e venda), manejada por Amir Agostinho Signor, e reconvindo pelos ora apelantes, decorrem dos fatos a seguir apontados.

Em relação à ação de
rescisão de contrato n° 1315-64.2008.811.0046
colaciona-se a narrativa fática constante no acórdão do recurso de apelação, vez que pontua acertadamente os eventos que conduziram as partes a demandarem judicialmente:

“Extrai-se da exordial que Amir Agostinho Signor era arrendatário de um imóvel rural de 206,3223 hectares, denominado Fazenda São João, no Município de Comodoro.

Esse imóvel foi objeto de penhora e alienação judicial pelo valor de R$225.480,00 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta reais).

Em 10/10/2005, Amir Agostinho Signor firmou contrato de promessa de compra e venda do referido imóvel com Waldir José Rotta, pelo valor de R$334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais), para ser pago até o dia 15.10.2005.

No contrato, o apelante/vendedor se comprometeu em exercer o direito de preferência (art. 92, §4º da Lei 4.504/64) e adquirir o imóvel para, posteriormente, vendê-lo aos apelados.

O recorrente sustenta que os apelados não pagaram o valor pactuado nem justificaram a sua inércia, apesar de notificados para tanto.

Dessa forma, moveu ação de rescisão contratual, em 13/06/2008, pleiteando que fosse restituído o status quo ante.

Por sua vez, os recorridos contestaram e apresentaram reconvenção, alegando que pagaram no dia 11/10/2005, em Juízo, o valor de R$225.480,00 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), em nome do apelante, referente ao arremate do imóvel, mais R$5.000,00 (cinco mil reais) de custas.

Com a defesa, depositaram o valor de R$125.221,87 (cento e vinte e cinco mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) que corresponde ao valor corrigido monetariamente pelo INPC, da diferença de R$103.520,00 (cento e três mil quinhentos e vinte reais) entre o preço total.

Assim, pugnaram pela adjudicação do imóvel e pela declaração de cumprimento do contrato.” (ID. 63400468 - Pág. 1/2).

Já a presente demanda decorre dos eventos apontados acima, mas somados à venda do imóvel, objeto de ambos os autos, pelo primeiro e segunda apelados aos demais apelados, conforme descrito da petição de emenda a inicial:

“8. Consoante já referido na ação cautelar antecedente, no dia 2 de maio de 2018, no 2° Serviço Notarial da Comarca de Comodoro — MT, mediante escritura pública de compra e Venda, lavrada no livro 057, fls. 080/083, devidamente registrado na matricula imobiliária n° 1645, registro 4, os requeridos Amir Agostinho Signor e sua mulher, Isabel Rita Signor —Venderam aos demais requeridos (Ioni Cristiani Manenti, casada com Silvano Manenti, Ari Miguel Schmidt e Eunice Kieling, Evandro Adeli Graeff e Eder Pedro Graeff), o imóvel litigioso e objeto da promessa de compra e Venda datada de 10 de outubro de 2005.

9. Ocorre que essa promessa de compra e Venda, celebrada entre os autores e os requeridos Amir Agostinho Signor e sua esposa, Isabel Rita Signor, encontra-se hígida, eis que não transitou em julgado a ação de rescisão contratual por eles intentada contra os requerentes.” (ID. 63437475 - Pág. 5).

Cumpre apontar que, de fato assiste razão ao magistrado sentenciante, vez que, ainda que os pedidos formulados nas ações sejam nominados de forma diversa um dos outros, os pedidos formulados nesta ação estão intrinsecamente ligados ao resultado obtido na ação de rescisão de contrato n° 1315-64.2008.811.0046, sendo pleito deste feito, de nulidade de escritura pública, consequência, caso sejam vitoriosos os apelantes naquela ação, visto que há reconvenção manejada pelos apelantes, buscando a adjudicação do imóvel, conforme fundamentos da sentença:

“Ora, se os autores da presente ação, forem felizes na ação principal Ihes será dado o direito de adjudicarem o imóvel, porém se for mantida a decisão do E. TJMT, a venda realizada será considerada válida, diante de tais considerações tenho como ausentes as condições da ação no presente feito em especial a ausência de interesse.” (ID. 63437541 - Pág. 2).

Tem-se ainda que imponderada a apreciação de pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda realizada pelos apelados, sem a resolução da demanda de rescisão contratual e reconvenção.

Importa ainda consignar que, quanto ao direito à evicção, o i. julgador tão somente menciona a existência de tal direito, do qual os apelantes podem se socorrem, caso entendam necessário.

Desta forma, acertada a sentença que julgou extinguiu o feito, sem julgamento, devido ao reconhecimento da ausência de interesse processual dos apelantes, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021